Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). CONTRADIÇÃO. TERMO A QUO DOS JUROS DE MORA. TEORIA DA VIOLAÇÃO POSITIVA DO CONTRATO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. SÚMULA 54 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
2. A Embargante aponta omissão no acórdão, porquanto entende que o colegiado não se manifestou acerca do termo a quo aplicável à hipótese quanto aos juros moratórios. Em suas razões, pugna pela aplicação da Súmula 54 do STJ, por se tratar de uma responsabilidade extracontratual.
3. Sem razão à parte embargante. Na hipótese, a obrigação de indenizar, a título de dano moral, encontra-se intrinsicamente vinculado à falha na prestação dos serviços da empresa ré, de modo que sua incidência foi consequência da viciosa prestação dos serviços contratados. Assim, por se tratar de uma responsabilidade contratual, não há que se falar na aplicação da Súmula 54 do STJ.
4. Pretende a Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação sobre todas as teses jurídicas das partes ou análise de todos os dispositivos legais (STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes).
5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.